Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011179-96.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes: JOÃO RAFAEL GOMES CHAINÇA, JOÃO LUIS CHAINÇA JUNIOR e SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINÇA
Agravado: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
Número do Protocolo: 1011179-96.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO RAFAEL GOMES CHAINÇA, JOÃO LUIS CHAINÇA JUNIOR e SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINÇA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Execução de Titulo Extrajudicial” (Proc. no 0002800-17.2008.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pelo CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING, indeferiu pleito cautelar de urgência, pois, no entender do MM. juiz, “ausente a probabilidade do direito postulado, despiciendo versar sobre o perigo de dano, isto porque, os requisitos necessários para o acolhimento do pedido liminar, devem ser cumulados (probabilidade do direito E perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), de modo que, a ausência de um deles, já torna inviável o deferimento” (cf. Id. no 92083482 - pág. 3).
O agravante alega ser “evidente que estavam presentes os pressupostos para a nova avaliação do bem, diante da demonstração de que houve majoração no valor do imóvel (art. 873, II, da Lei 13.105/2015), razão pela qual a nova avaliação deveria ter sido determinada pelo juízo, sob pena de incorrer em enriquecimento indevido do eventual comprador, o que causaria prejuízo tanto à Exequente quanto aos Executados” (cf. Id. no 92083481).
Ressalta, ainda, que o “próprio Exequente requereu a mesma providência, para que tão somente após fosse designado o leilão em hasta pública (ID 47462401), petição não analisada pelo juízo, que, desde logo, designou as datas, para os dias 23 e 28 de junho de 2021, com o valor de mercado de 2014”.
A par disso, o Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do leilão sob o fundamento de que os executados/agravantes gozaram de “inúmeras oportunidades para arguir a reavaliação do imóvel e não o fez” (cf. Id. no 92083481 – pág. 7).
Requer, pois, seja o presente Agravo de Instrumento recebido com efeitos devolutivo e suspensivo, para que seja suspenso o Leilão agendado para o dia 28 de junho de 2021, ante à necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado (cf. Id. no 92083481 – pág. 13).
É o breve relatório.
A matéria não está inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009, para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), que admite o pronunciamento judicial em regime de Plantão Judiciário.
De todo modo, ainda que a presente interposição fosse passível de conhecimento pelo plantonista, e cabível pronunciamento decisório deste, a verdade é que não se constatam em qualquer letra a decisão recorrida – ao menos à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso dos agravantes, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção emergencial do julgador plantonista (Resolução CNJ n° 71, de 31.03.2009, art. 1o, "a" a "g"), podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e, por conta desse fato, a atuação natural do relator que já foi designado na forma regimental, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria afim de que por lá se aguarde a superveniência do expediente regular e, então, a adoção das providências regimentais/procedimentais cabíveis.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, sábado, 26 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista